Tribunal: TJSP
Processo: 1012143-84.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000730426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012143-84.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
MONTEIRO SEGUNDO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012143-84.2018.8.26.0224 -Voto no 28.285
2
Apelação Cível no 1012143-84.2018.8.26.0224
Apelante: Jose Monteiro Segundo Filho
Apelado: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Comarca: Guarulhos
Voto n. 28285

EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que
adquiriu o bem litigioso. Carência de ação por
falta de interesse de agir. Desnecessidade e
inadequação da via processual eleita. Extinção
sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
Recurso desprovido.

Da r. sentença que julgara improcedentes os
embargos de terceiro (fls. 367/369); apela o vencido asseverando,
em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, em face do
julgamento antecipado da lide; e, b) adquiriu o imóvel de boa-fé (fls.
380/385).
Recurso
tempestivo,
respondido
(fls.
388/393), mas não preparado, mercê da concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 395).
É o relatório.
Sem consistência a irresignação recursal, a
qual não guarda qualquer estofo jurídico, não trazendo nenhuma
quadra de direito substantivo, à luz da legalidade estrita, que
socorra o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012143-84.2018.8.26.0224 -Voto no 28.285
3
Com efeito, depreende-se dos autos que o
autor-apelante, em 09/05/2013, firmou o compromisso de compra e
venda do imóvel indicado na exordial com o adquirente originário do
bem, Raimundo Brito da Silva (fls. 14/15).
Por sua vez, verifica-se que a ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse proposta pela
embargada-apelada em face de Raimundo foi julgada procedente,
com trânsito em julgado em 31/05/2012 (fls. 106).
Nessa gramatura, e inexorável reconhecer
que o apelante adquirira imóvel litigioso (art. 42 do CPC/1973; art.
109 do CPC/2015).
Marque-se que a valia de dito negócio
jurídico não é objeto da lide, sendo certo, contudo, que o sistema o
reputa ineficaz em face do processo.
Logo, o embargante é carecedor de ação por
falta de interesse de agir, vez que lhe falta a qualidade de terceiro
estranho à relação jurídica processual em que ocorrera a constrição
judicial objeto de combate (art. 1.046 do CPC/1973; art. 674 do
CPC/2015).
A falta de interesse de agir do recorrente é,
pois, cristalina, por absoluta desnecessidade e inadequação da via
processual eleita.
Caso entenda por bem, e desde que conte
com a anuência da parte contrária (art. 109, § 1o, do CPC), o
embargante poderá postular seu ingresso no processo principal.
Dentro dessa quadra, é de rigor a extinção
do processo sem resolução do mérito.
Por asses fundamentos, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012143-84.2018.8.26.0224 -Voto no 28.285
4
provimento ao recurso e extingo o processo sem resolução do
mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da
causa, cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator